Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740223-76.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO, WELISSON RAMALHO PEREIRA APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SA LTDA, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA APELANTE: THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO, WELISSON RAMALHO PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelações cíveis interposta por THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO e WELISSON RAMALHO PEREIRA e por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA e INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA contra a r. sentença exarada no ID 56136338. Nos termos da r. sentença recorrida, a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação cominatória proposta por THALYTA KEROLLAINE FEITOSA GALDINO e WELISSON RAMALHO PEREIRA em desfavor de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA e INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA, para determinar que as ré cumpram a oferta de bolsa integral de estudos até o final do curso em favor dos autores, bem como para declarar a inexistência dos débitos relativos às mensalidades a partir de janeiro de 2023 e condenar as rés a restituírem, em dobro, o montante relativo às mensalidades de janeiro e fevereiro de 2023, no importe de 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, corrigidas monetariamente, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora, desde a citação. No recurso de apelação interposto, os autores arguiram preliminar de nulidade da sentença em virtude da irregularidade da representação processual das rés, uma vez que o substabelecimento constante do ID 56136318, emitido em favor do advogado que subscreve a petição inicial, apresenta data anterior à do instrumento de procuração juntado aos autos no ID 56136317. De fato, o instrumento de procuração constante do ID 56136317 foi emitido em 16 de novembro de 2021, de modo que não poderia ser considerado válido para assegurar eficácia ao substabelecimento anexado aos autos no ID 56136318, porquanto datado de 11 de maio de 2021. Convém salientar que o substabelecimento constante do ID 56136318 faz alusão à [p]rocuração datada de 09 de abril de 2021, lavrada perante o 15o Ofício de Notas do Rio de Janeiro, a qual não foi juntada aos autos. Consequentemente, a petição inicial encontra-se firmada por advogado que não dispõe de poderes, validamente comprovados nos autos, para representar as rés. No entanto, a irregularidade na representação processual se consubstancia em vício sanável, de modo que deve o magistrado assegurar à parte a possibilidade de corrigi-lo, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil[1]. Dessa forma, determino a intimação das rés para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a regularização de sua representação processual, mediante a juntada do instrumento de procuração indicado no substabelecimento constante do ID 56136318 ou apresente novo substabelecimento de poderes em favor do advogado que subscreve a petição inicial. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2024 às 08:52:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.